Tribunal: TJDFT
Processo: 0744356-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744356-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS HOLDING LTDA - ME AGRAVADO: JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ATLAS HOLDING LTDA - ME contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0709037-56.2019.8.07.0007 ajuizado em desfavor de JULIO CESAR OLIVEIRA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente para realização de pesquisa via sistema CENSEC em nome do executado, nos seguintes termos (ID no 172618397 da origem): “1) Por meio da petição de ID 171815526, a parte credora requereu realização de pesquisa via sistema CENSEC em nome do executado. Pois bem. Nos termos do art. 139, inc. IV do CPC, "o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". No que se refere à medida excepcional requerida pelo credor, entendo que o referido inc. IV do art. 139, do CPC, não possui o alcance pretendido de acordo com o pleito apresentado. De conformidade com o disposto no art. 8o do CPC, in verbis, "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência", de onde se constata que a busca da eficiência pela aplicação do disposto no art. 139, inc. IV, não autoriza a adoção de medidas arbitrárias. No particular, extrai-se dos autos que anteriores e usuais instrumentos de pesquisas de bens restaram implementados, o que não se revela útil ao feito a adoção de nova diligências, na forma requerida. Aliás, a parte credora deixou de indicar que o devedor, minimamente, teria celebrado negócio jurídico ou participado de ato com reflexos financeiros. Aliás, medida excepcional na busca de bens foi realizada e está documentada ao ID 170764587, enquanto ofício resposta encaminhado à Secretaria de Economia do DF para se localizar eventual bem do devedor. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes do Eg. TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a Censec tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor e de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1350497, 07087573820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. CONSULTA DESNECESSÁRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofício para a requisição de DOI (Declaração de Operações Imobiliárias) referente à existência de bens imóveis pertencentes aos recorridos. 2. Ressalte-se a declaração de Operações Imobiliárias (DOI) consiste em obrigação acessória atribuída aos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem prestar informações à Receita Federal do Brasil (RFB) sempre que, de modo geral, houver negócio jurídico que tenha por objeto um bem imóvel. 3. No caso, o Juízo singular já determinou, há menos de 1 (um) anos, a realização de pesquisas de patrimônio dos devedores por meio dos sistemas informatizados Infojud, BacenJud, RenaJud e eRIDF. 3.1. As aludidas pesquisas são suficientes para revelar a ausência de bens imóveis pertencentes aos devedores, sobretudo diante da quebra do sigilo fiscal (InfoJud) e da ausência de bens registrados em nome dos devedores (eRIDF). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1272692, 07101858920208070000, Relator: ÁLVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2020, publicado no PJe: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei.) No mais, quanto à realização de consulta ou expedição de ofício, por falta de convênio deste Juízo com o respectivo órgão ou instituição, aliada à implementação de medidas outras disponíveis para localizar bens do devedor, INDEFIRO as medidas postuladas. Lado outro, nada impede que a credora, por seus próprios meios e mediante pagamento de eventual emolumentos ou taxas, promova a pretendida consulta. 2) Nestes autos já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC, suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, a partir desta data, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação da parte credora, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente, passando a incidir a regra disposta no §2o do mesmo artigo. A Secretaria deverá certificar nos autos a data e promover o imediato arquivamento provisório dos autos, sem extinção do processo, sem baixa e sem custas. Para a contagem do prazo da prescrição intercorrente, deverá ser observado o disposto no Art. 206-A: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)” (Redação dada pela Lei 14.195, de 2021). Assim, transcorrido em branco o prazo da prescrição intercorrente, a saber, 5 (cinco) anos contados do término do prazo de suspensão (art. 206, §5o, I, do Código Civil), desarquivem-se os autos e INTIMEM-SE as partes para manifestarem-se no prazo comum de 15 dias (art. 10 c/c 921, §5o c/c 924, V, ambos do Novo CPC), devendo os autos ser posteriormente conclusos para extinção. Saliento que a providência não enseja qualquer prejuízo processual às partes, na medida em que o feito poderá prosseguir, a requerimento da parte credora, por petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, ficando mantida a data desta decisão, para fins de contagem dos prazos previstos no art. 921, §§ 1o e 2o, do CPC, caso não sejam localizados bens da parte executada, ainda que realizadas novas diligências. Caso alguma diligência deferida no curso do processo tenha resultado parcialmente frutífero após a decretação da suspensão, a Secretaria deverá encaminhar os autos à conclusão, para fixação de novo termo inicial do prazo de suspensão. Destaco, desde já, que tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao Juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Ainda, ressalto que este Juízo não realiza pesquisa ao sistema ERIDF, uma vez que é diligência que pode ser empreendida pelo credor junto aos Cartórios Extrajudiciais, além de envolver o recolhimento de emolumentos. À Secretaria para as providências necessárias.” No agravo, o exequente requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a reforma da decisão para deferir o pedido formulado referente à consulta ao convênio CENSEC, na busca pela satisfação de seu crédito. Narra que busca a satisfação de crédito oriundo de ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança movida em face do agravado, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença. Aduz que foram exauridas as tentativas de localização de bens em nome do executado, ora agravado, o que autoriza a adoção de medidas atípicas para localização de bens em nome do devedor, visando a efetividade da jurisdição e a satisfação da obrigação. Entende que, tendo restado infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome do agravado nos convênios SISBAJUD inclusive com a utilização da ferramenta “Teimosinha”, RENAJUD, ERIDFT, INFJUD e SEFAZ-DF, razoável se mostra a consulta, via CENSEC, no módulo CEP, a fim de obter informações sobre escrituras e procurações necessárias a alienações, permitindo a busca por ativos dissimulados pelo agravado (ID 52451326). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento de preparo (ID 52451328). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença embasado em sentença condenatória proferida na ação de despejo cumulada com cobrança, por meio do qual o exequente persegue o valor atualizado de R$ 5.963,32 (ID 117920280). No que tange à medida ora pleiteada, tem-se que o Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC como o sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil (https://censec.org.br/). Nos termos do artigo 18 cumulado com o §2o do referido provimento, os órgãos do poder judiciário terão acesso livre, integral e gratuito das informações contidas no sistema, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação. “Art. 18. Para transparência e segurança, todos os demais acessos às informações constantes da CENSEC somente serão feitos após prévia identificação, por meio de certificado digital emitido conforme a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), devendo o sistema manter registros de “log” destes acessos. (...) §2o. Os demais órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e os órgãos públicos indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à CESDI e CEP, mediante informação do número do processo ou procedimento do qual foi originada a solicitação”. Apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. Portanto, é inviável a consulta à referida Central para de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (07485788320208070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 13/4/2021). Dentro deste particular, verifica-se que estão ausentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, mormente a probabilidade do direito vindicado. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2023 19:03:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador